Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal. Brasília-DF, terça-feira, 7 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator